Tribunal: TJMT
Processo: 1052459-79.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052459-79.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GELSON MARCOS MACHADO - CPF: 888.507.901-63 (APELADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE FGTS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Recurso de apelação cível interposto por Banco do Brasil S/A contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, que declarou inexistente a relação jurídica relativa a conta aberta fraudulentamente, determinou a restituição de valor indevidamente transferido de FGTS e condenou ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a instituição financeira pode ser responsabilizada objetivamente por conta aberta fraudulentamente em nome de terceiro; (ii) a falha na segurança bancária que permitiu a apropriação indevida de valores do FGTS caracteriza defeito na prestação do serviço; (iii) os danos morais decorrentes da fraude bancária devem ser compensados e em que medida.

III. Razões de decidir

3. O recorrido teve seus dados pessoais utilizados indevidamente para abertura de conta bancária sem sua anuência, resultando na apropriação indevida de valores de FGTS.

4. A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre do risco da atividade, conforme previsto no art. 14 do CDC, não se afastando por se tratar de fraude praticada por terceiro.

5. Restou demonstrada a falha na prestação do serviço, uma vez que a instituição financeira não apresentou documentação mínima da contratação e deixou de comprovar a regularidade da abertura da conta.

6. O dano moral é evidente, dada a gravidade da utilização indevida de dados pessoais e movimentação de verba alimentar, sendo razoável o valor fixado em R$ 10.000,00.

7. As alegações recursais são genéricas e não afastam os fundamentos da sentença, razão pela qual deve ser mantida sua integralidade.

8. Com o desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A instituição financeira responde objetivamente por conta bancária aberta fraudulentamente, diante da falha na prestação do serviço. 2. A apropriação indevida de valores oriundos de FGTS por meio de conta aberta sem consentimento da vítima configura dano material e enseja indenização por dano moral."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CC, art. 927, p.u.; CDC, arts. 6o, inc. VI e VIII, 14 e 17; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJSP, Apelação Cível 1000674-34.2023.8.26.0008, Rel. Des. Achile Alesina, j. 20.02.2024; TJSP, Apelação Cível 1004404-71.2023.8.26.0196, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 12.01.2024; TJSP, Apelação Cível 1062037-98.2022.8.26.0576, Rel. Des. Vicentini Barroso, j. 16.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
apresentado por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica n. 1052459-79.2025.8.11.0041 ajuizada por GELSON MARCOS MACHADO, que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de relação jurídica referente à conta corrente no 49.452-6, agência 3940-3, condenando a instituição financeira à restituição do valor de R$ 424,38 (quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos) a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformado com a sentença, o BANCO DO BRASIL S/A interpôs recurso de apelação tempestivo e devidamente preparado, sustentando, em síntese, a inexistência de responsabilidade civil e a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Em suas razões, o apelante defende a legalidade dos procedimentos adotados, afirmando não haver qualquer irregularidade na atuação da instituição financeira, a qual atua sob rígida regulamentação do Banco Central do Brasil e em estrita observância ao princípio da legalidade e aos contratos firmados com seus clientes.

No tocante aos danos materiais, sustenta que inexiste comprovação de prejuízo patrimonial efetivo, destacando que o dever de indenizar pressupõe prova do dano, do nexo causal e da conduta ilícita, nos termos do art. 944 do Código Civil. Afirma, ainda, que não restou demonstrado pagamento indevido ou erro imputável ao banco, ônus que competia à parte autora, razão pela qual pugna pela improcedência do pedido de restituição de valores.

Quanto aos danos morais, argumenta que não há nexo causal entre sua conduta e os alegados prejuízos, tampouco prova de abalo que ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano. Sustenta a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil e, subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00, por considerá-lo excessivo e desproporcional, devendo eventual indenização observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, diante do risco de dano grave e de difícil reparação, bem como o provimento da apelação para reformar integralmente a sentença, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Recolhimento do preparo, id. 343833874.

Em contrarrazões (id. 343833877), GELSON MARCOS MACHADO defende o não provimento do recurso, apontando sua natureza protelatória e ausência de elementos capazes de afastar os fundamentos da sentença.

Sustenta que o banco não comprovou a regularidade da conta nem das movimentações, deixando de apresentar documentos mínimos sob sua posse exclusiva. Reforça que houve fraude na abertura da conta e transferência indevida de R$ 424,38, oriundos de FGTS, o que justifica a condenação por danos materiais.

Quanto aos danos morais, argumenta que a conduta extrapola mero aborrecimento, configurando falha grave na prestação do serviço. Invoca jurisprudência que reconhece o dano moral in re ipsa em casos de fraude bancária. Defende a manutenção do valor fixado (R$ 10.000,00), por ser proporcional e adequado à gravidade do caso.

Requer o desprovimento da apelação, a manutenção integral da sentença, a aplicação de penalidade por litigância de má-fé e, se cabível, a fixação de honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
apresentado por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica n. 1052459-79.2025.8.11.0041 ajuizada por GELSON MARCOS MACHADO, que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de relação jurídica referente à conta corrente no 49.452-6, agência 3940-3, condenando a instituição financeira à restituição do valor de R$ 424,38 (quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos) a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Inicialmente, cumpre verificar os pressupostos de admissibilidade recursal. O recurso de apelação foi interposto tempestivamente e o preparo recursal foi devidamente recolhido, estando presentes os demais requisitos de admissibilidade.

Infere-se dos autos, que a demanda teve origem quando o apelado, GELSON MARCOS MACHADO, descobriu que fora aberta uma conta bancária em seu nome junto ao Banco do Brasil S/A sem sua autorização ou conhecimento. Segundo narrou na exordial, de forma fraudulenta, nesta conta foi indevidamente depositado o valor de R$ 424,38, referente ao saque de seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), que posteriormente foi transferido para um terceiro de nome "José Mendes", residente, segundo informações obtidas, no Estado do Amapá ou Amazonas.

O autor afirmou jamais ter possuído conta bancária junto ao Banco Requerido, bem como não ter autorizado qualquer movimentação ou abertura de conta bancária em seu nome, tampouco possuir vínculo jurídico com a instituição financeira.

Diante desse quadro fático, postulou a concessão de antecipação de tutela para determinar que a parte requerida fornecesse todas as informações e documentos relativos à abertura da conta bancária fraudulenta e, ao final, requereu a declaração da inexistência da relação jurídica, com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, mais custas processuais e honorários advocatícios, pugnando ainda pela gratuidade da justiça.

Após a declinação de competência (Id. 196957366) e redistribuição da demanda, sobreveio decisão (Id. 199581649) que recebeu a emenda à inicial, concedeu a benesse da gratuidade da justiça e deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que a parte requerida carreasse aos autos cópia de todos os documentos e informações referentes à conta corrente no 49.452-6, agência 3940-3, aberta em nome da parte autora, incluindo os dados cadastrais utilizados para a abertura da conta, cópia de todos os documentos de identificação, comprovantes de residência e demais documentos apresentados no ato da contratação, bem como comprovante detalhado da transferência efetuada em 12/03/2021, no valor de R$ 424,38, com a identificação completa da conta bancária e do titular destinatário dos valores.

Inconformada, a parte requerida agravou da decisão (Id. 201167704), tendo o Tribunal de Justiça de Mato Grosso indeferido o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id. 201380264) e, ao final, negado provimento ao recurso (Id. 207187525).

Em contestação (Id. 207226007), a instituição financeira arguiu preliminar de impugnação à gratuidade da justiça. No mérito, relatou que a conta bancária questionada foi encerrada pelo sistema em 10/02/2023 devido à comercialização suspensa pelo banco requerido e, por fim, sustentou a ausência de conduta ilícita, a inexistência de dano de ordem material e moral indenizável, requerendo a improcedência total dos pedidos.

Realizada audiência de conciliação em 10/09/2025, restou infrutífera, não conseguindo as partes chegar à autocomposição do conflito (Id. 207520194).

Em impugnação à contestação (Id. 209660138), o autor combateu pontualmente os argumentos defensivos e reiterou os termos descritos na exordial.

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir (Id. 210691528), ambas manifestaram pelo julgamento antecipado da lide (Id. 211511184 e Id. 213029199).

O magistrado sentenciante, ao analisar a controvérsia, julgou procedente o pedido inicial, tornando definitiva a tutela de urgência concedida, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes, no seguinte sentido:

“ [...]
ANTE AO EXPOSTO,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE

o pedido inicial formulado pela parte Requerente

GELSON MARCOS MACHADO, em face de BANCO DO BRASIL S/A, e por consequência,
TORNO
definitiva a tutela de urgência concedida (Id. 199581649), e por fim, para
DECLARAR
a inexistência da relação jurídica entre as partes, referente à conta corrente sob no 49.452-6, agência 3940-3, aberta em nome da parte Autora.

CONDENO
a parte Requerida a proceder à restituição integral do valor
R$ 424,38 (quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos),
correspondente ao FGTS indevidamente transferido, (Id. 202976593), discutido,

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (SELIC) a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ).

CONDENO
ainda a parte Requerida ao pagamento a titulo de danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (restrição) e correção monetária (SELIC) a partir do presente
decisum
.

CONDENO
também a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil. [...]”

Pois bem.

A controvérsia posta neste recurso gira em torno da responsabilidade civil da instituição financeira apelante por permitir a abertura fraudulenta de conta bancária em nome do recorrido, na qual valores provenientes de seu FGTS foram indevidamente depositados e transferidos a terceiro.

Conforme documentado nos autos, o apelado foi surpreendido ao descobrir que foi aberta uma conta bancária em seu nome no Banco Réu sem sua autorização ou conhecimento, na qual foi indevidamente depositado o valor de R$ 424,38, referente ao saque de seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que posteriormente foi transferido para um terceiro. A narrativa trazida pelo autor é coesa, detalhada e está respaldada por elementos probatórios robustos, corroborada pelo extrato bancário da movimentação bancária FGTS questionada, transferida para terceiro residente em outro Estado da Federação.

A relação jurídica estabelecida entre as partes enquadra-se perfeitamente no conceito de relação de consumo previsto no Código de Defesa do Consumidor. O apelado, ainda que não tenha contratado voluntariamente os serviços bancários, foi atingido pela atividade da instituição financeira, configurando-se como consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, que estabelece que "para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento".

A responsabilidade civil das instituições financeiras pelos danos causados aos consumidores está disciplinada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, que prescinde da demonstração de culpa do fornecedor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme enunciado na Súmula 479: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Nessa perspectiva, a fraude praticada por terceiro no âmbito de operações bancárias c
onstitui risco inerente à atividade empresarial
desenvolvida pelas instituições financeiras, não se configurando como excludente de responsabilidade. A segurança das operações bancárias integra o próprio serviço prestado pela instituição financeira, de modo que a falha nos mecanismos de segurança caracteriza defeito na prestação do serviço.

In casu
,
a inversão do ônus da prova opera-se de forma automática
em razão da própria natureza da relação jurídica estabelecida. A vulnerabilidade do consumidor é presumida, conforme estabelece o art. 4o, inciso I, do CDC, que reconhece "a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo" como princípio da Política Nacional das Relações de Consumo.

A instituição financeira, ora apelante certamente teve a oportunidade de comprovar o então alegado, sendo de seu maior interesse desconstituir o direito do autor. Os documentos acostados aos autos, notadamente o extrato bancário da movimentação FGTS questionada, a transferência para terceiro residente em outro Estado da Federação e a ausência de qualquer documento que comprove a contratação voluntária dos serviços bancários pelo apelado.

Nesse passo, a parte requerida não trouxe aos autos qualquer contraprova contundente apta a infirmar o alegado pelo autor, o que era de mister.

A
prestação inadequada do serviço restou evidenciada
. Embora intimada judicialmente, a instituição financeira deixou de apresentar documentos essenciais à comprovação da contratação, tais como formulários de abertura de conta, biometria, IPs de acesso, ou qualquer registro mínimo da manifestação de vontade do autor. Limitou-se a sustentar genericamente sua idoneidade e o encerramento administrativo da conta, sem afastar a ilicitude da conduta.

Diante da verossimilhança dos fatos narrados e da hipossuficiência do consumidor, correta se mostra a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6o, VIII, do CDC. Cabia ao banco comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

A falha na prestação do serviço bancário é inequívoca. A abertura de conta bancária exige rigor na verificação da identidade do titular e segurança na transação de valores, sobretudo quando se trata de verbas alimentares, como o FGTS. A ausência de tais cautelas culminou na indevida apropriação do valor de R$ 424,38, o que configura dano material evidente.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS – Fraude na abertura de conta bancária – R. sentença de procedência – Recursos dos réus e do autor. RECURSO DOS RÉUS – ILEGITIMIDADE PASSIVA do réu Banco Seguro – Não acolhimento – Comprovação de vínculo com o réu Banco Seguro, o qual o autor pretende cancelar – Responsabilidade objetiva e solidária – Art. 7o, parágrafo único, do CDC – Cadeia de fornecimento - Legitimidade passiva configurada – MÉRITO - Alegação de regularidade da abertura da conta bancária e culpa exclusiva do consumidor que fragilizou seus dados pessoais – Não acolhimento - Realização de abertura de conta bancária em nome do autor junto aos réus Pagseguro e Banco Seguro, com movimentações ilícitas – Ausência de comprovação de regularidade na abertura da conta bancária, sendo utilizado os dados pessoais do autor de forma indevida - Ausência de comprovação da regularidade da abertura de conta bancária em nome do autor, ônus que os réus não se desincumbiram – Artigo 373, II do CPC - Evidente a falha na prestação de serviço - Responsabilidade objetiva – Artigo 927, parágrafo único do CC – Súmula 479 do STJ – Ocorrência de danos morais - Dissabores experimentados pelo autor que ultrapassam o mero aborrecimento - Autor que obteve seus dados pessoais utilizados de forma fraudulenta para abertura de contas bancárias não autorizadas, sendo inclusive realizadas movimentações ilícitas, restando patente a falha de segurança dos réus, que ensejou os danos morais pretendidos pelo autor - Danos morais mantidos – Honorários recursais – R . sentença mantida – Recurso não provido. RECURSO DO AUTOR – DANOS MORAIS – Majoração – Não acolhimento - Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 pela r. sentença singular que deve ser mantida, visto observância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Indenização com base nos parâmetros deste E . Tribunal e desta E. Câmara – Majoração descabida – CORREÇÃO MONETÁRIA – Pretensão em ser aplicada a correção monetária do ajuizamento da ação – Não acolhimento - Incidência a partir do arbitramento – Aplicação da Súmula 362 do STJ – JUROS MORATÓRIOS – Pretensão na aplicação dos juros a partir do evento danoso – Acolhimento – Relação extracontratual – Juros que devem incidir da data da abertura da conta digital (não autorizada pelo autor) e que originou as movimentações ilícitas, em consonância com a Súmula 54 do STJ – Sentença parcialmente reformada – Sucumbência mantida - Recurso parcialmente provido. DISPOSITIVO – Recurso do réu não provido e Recurso do autor parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1000674-34 .2023.8.26.0008 São Paulo, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 20/02/2024, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2024)

Quanto
aos danos morais
, não pode o consumidor ser lesado pela falha de prestação de serviços.

Diante do acima narrado, fácil constatar que se trata, pois, de responsabilidade pelo risco da atividade, determinando a referida norma que a responsabilidade é objetiva (independe de culpa), quando a atividade do causador do dano, por sua natureza, implicar risco para o direito de outrem.

E tal responsabilidade objetiva somente poderia ser afastada nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e de culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu "in casu".

Em suma, trata-se de responsabilidade pelo risco da atividade e determina a referida norma que em tais casos a responsabilidade é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, bem como do art. 14, caput, do CDC e do art. 927, parágrafo único, do CC.

Por conseguinte, resta evidente a responsabilidade da parte ré com relação aos danos morais, diante da fraude evidenciada através da utilização de dados pessoais do autor, com abertura fraudulenta de conta bancária com movimentação ilícita, o que ensejou constrangimento e abalo extrapatrimonial, ultrapassando o mero dissabor.

Assim,
deve ser mantida a condenação pelos danos morais
.

A indenização arbitrada em R$ 10.000,00 mostra-se compatível com a extensão do dano e com a conduta da instituição financeira, atendendo às funções compensatória, punitiva e pedagógica da reparação. Não se trata de quantia desproporcional, tampouco irrisória, sendo compatível com precedentes em casos semelhantes e com a capacidade econômica da instituição envolvida.

Nesse sentido:

"Apelação - Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais com Repetição do Indébito por Falha na Prestação de Serviços ao Consumidor - Transferências bancárias não reconhecidas - Fraude Via Pix e saque/retirada - Transações contestadas pela parte autora - Se a consumidora nega a realização das operações bancárias, não é razoável exigir desta a comprovação de fato negativo, o que caracterizaria prova diabólica, condicionando a prestação jurisdicional à realização de uma conduta impossível de ser praticada. Denunciação da Lide não acolhida O artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que"é vedada a denunciação a lide nas relações de consumo", sendo que o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu acerca de que a referida vedação à denunciação da lide prevista na referida norma não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também às demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). A despeito dos mecanismos disponíveis de bloqueio e de averiguação da regularidade das transferências questionadas, a instituição bancária não adotou nenhuma medida inconteste e capaz de evidenciar que aquelas se realizaram pela autora. Dano Moral configurado - Mantida a Indenização em R$ 10.000,00 - Sentença Mantida - Apelo Desprovido." (TJSP; Apelação Cível 1004404-71.2023.8.26.0196; Relator: Des. Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Julgamento e Publicação 12/01/2024).

"DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Fraude bancária - Não comprovação da contratação de conta bancária digital e da utilização de crédito pelo autor - Financeira que, espontaneamente, após o ajuizamento da demanda, promoveu a baixa do débito e o encerramento da conta - Reconhecimento da ausência de legítima relação jurídica entre as partes - Negativação da dívida - Ilícito - Dano moral in re ipsa - Afetação do nome, imagem e crédito da pessoa - Dever de indenizar caracterizado - Exegese do art. 14 CDC - Valor indenizatório fixado adequadamente em R$ 10.000,00 - Sentença mantida - Recursos desprovidos." (TJSP; Apelação Cível 1062037-98.2022.8.26.0576; Relator: Des. Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Julgamento e Publicação: 16/10/2023).

Por fim, as razões recursais não trazem elementos novos nem afastam os fundamentos da sentença. O recurso apresenta apenas alegações genéricas, desprovidas de respaldo fático ou probatório, não havendo, contudo, elementos suficientes para caracterização de litigância de má-fé ou aplicação de penalidades previstas no art. 81, §2o, do CPC.

Diante de todo o exposto, impõe-se a manutenção integral da sentença, que apreciou adequadamente os elementos dos autos e aplicou corretamente as normas de regência, reconhecendo a falha na prestação do serviço, a configuração dos danos e o cabimento da indenização.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito, leh
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

E diante do não provimento do recurso da parte requerida, devem os honorários de sucumbência ser majorados em 2%, a teor do artigo 85, § 11, do CPC, do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026